Tribunal: TJES
Processo: 5003375-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003375-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ULIANA NETO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003375-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
EVALDO PEREIRA PINTO E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ÓRGÃO JULGADOR:
1
a
VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS

JUIZ PROLATOR:
DR JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA POR ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora em ação de execução promovida por instituição bancária.
2. Alegação de quitação da dívida mediante acordo verbal e depósito bancário, com encerramento da conta em seguida. Alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados e de prescrição intercorrente da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve quitação da dívida objeto da execução, se os valores bloqueados são impenhoráveis e se houve prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de comprovação da alegada quitação, por inexistência de documento hábil que demonstre o pagamento em favor do credor.
5. Comprovante apresentado refere-se a depósito em conta de titularidade do próprio devedor, o que não demonstra cumprimento da obrigação.
6. Inexistência de verossimilhança ou hipossuficiência técnica que autorize a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
7. Ausência de comprovação documental da impenhorabilidade dos valores, seja por sua natureza alimentar, seja por origem em conta poupança.
8. Alegação de prescrição intercorrente não enfrentada pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de quitação da dívida mediante acordo verbal deve ser acompanhada de prova documental mínima que evidencie o adimplemento. 2. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação da sua origem ou destinação legalmente protegida. 3. A matéria não analisada na origem não pode ser conhecida diretamente em sede recursal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 6º, VIII; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 50040634720248080000, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003375-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
EVALDO PEREIRA PINTO E OUTROS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ÓRGÃO JULGADOR:
1
a
VARA CÍVEL DE DOMINGOS MARTINS

JUIZ PROLATOR:
DR JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVALDO PEREIRA PINTO, MARIA GORETH REGIANI ULIANA e JOÃO ULIANA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora em ação de execução movida por BANCO DO BRASIL S.A.

Analisados os autos, verifico que a alegação dos Agravantes de que a quitação da dívida foi fundada em acordo verbal entre o executado e o gerente da agência carece de elemento probatório minimamente idôneo.

Nesse diapasão, conforme destacado na decisão agravada, não foram juntados aos autos recibo, extrato bancário, termo de acordo ou qualquer outro documento que comprove a efetiva realização do depósito em favor do credor, ora Agravado, tampouco houve indicação da conta destinatária ou arrolamento de testemunha para que pudesse confirmar o pacto.

Ademais, o único comprovante apresentado (ID 12526698, p. 5) indica o depósito em dinheiro no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), realizado em conta de titularidade de um dos devedores, o agravante EVALDO PEREIRA PINTO, o que, por si só, é insuficiente para comprovar o adimplemento da obrigação.

Nesse contexto, cumpre destacar que o ônus da prova do fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não há nos autos qualquer elemento que justifique a inversão do ônus probatório com base no art. 6º, VIII, do CDC, seja por ausência de verossimilhança, seja pela não comprovação de hipossuficiência técnica.

Registro que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser comprovada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações. Nesse mesmo sentido, assim decidi em caso semelhante,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NEGATIVA - APLICAÇÃO DO § 1º, DO ART. 373, DO CPC - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor . 2. No caso sub examine, entretanto, não resta evidenciada a vulnerabilidade técnica que justifique avocar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor para reger a relação jurídica existente entre as partes. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra expressa previsão no § 1º, do art . 373, do Código de Processo Civil, para as situações em que haja excessiva dificuldade ou impossibilidade de desincumbência do ônus probatório por uma das partes.
4. Em situações que demandam a produção de prova de fato negativo, ou seja, de que determinada situação não ocorreu, como ocorre com a ausência de entrega de mercadorias, a desincumbência do encargo probatório é mais facilitada para aquele que alega ter entregue o objeto, pois pressupõe-se que se assegurou em obter comprovante de quitação da obrigação cumprida.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50040634720248080000, Relator.: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 16/12/2024)

No tocante à impenhorabilidade dos valores bloqueados, igualmente não houve comprovação cabal da natureza alimentar ou da origem em conta poupança até o limite legal. O juízo de origem, com acerto, oportunizou às partes a produção de prova documental complementar, o que, até o momento, não se verificou.

Por fim, a alegação de prescrição intercorrente não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, não comportando, portanto, conhecimento nesta sede recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.